Tribunal: TJDFT
Processo: 0706843-46.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN/DF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PEDIDO IMPROCEDENTE. PROCESSO CIVIL. ARTIGO 80, INCISOS II E V, DO CPC. AUSÊNCIA DE SERIEDADE DE PROPÓSITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIRMADA. VALOR DA MULTA REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 80 do Código de Processo Civil considera litigante de má-fé aquele que, entre outras hipóteses, alterar a verdade dos fatos e proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. José Silva Pacheco ensina que o processo “deve revestir-se de dignidade condizente à sua finalidade, impondo a todos os participantes - partes, juízes, auxiliares da justiça, advogados - deveres de probidade e lealdade".
2. No caso, em 27/11/2024, o autor foi abordado pessoalmente pela fiscalização de trânsito e, ao se recusar a se submeter ao teste de alcoolemia, foi autuado pela infração do artigo 165-A do CTB (ID 223625750).
3. De acordo com a Súmula 312 do STJ e a Resolução 918/2022 do Contran, o órgão de trânsito deve expedir a notificação de autuação da infração no prazo de 30 dias, conferindo ao proprietário do veículo prazo para apresentação da defesa prévia. Quando o infrator é autuado em flagrante, cumpre essa exigência a expedição do respectivo auto na sua presença com os dados suficientes para identificar o condutor e as circunstâncias da infração.
4. Na hipótese, o autor deixou de apresentar defesa prévia e, apesar de alegar, entre outros argumentos, a ausência de notificação, anexou aos autos comprovante de carta com AR enviado pelo Detran (ID 77210573). Ao mesmo tempo, o Detran demonstrou a correta expedição de notificação de autuação e de penalidade para o proprietário do veículo.
5. “3.5. Constatada a existência de um padrão reiterado de ações idênticas, todas patrocinadas pelo mesmo advogado, sem apresentação de provas concretas das alegações, caracterizando litigância predatória e de má-fé. 3.6. A litigância predatória consiste no ajuizamento em massa de ações marcadas pela fraude e pelo abuso do direito de ação; o TJDFT elaborou a Nota Técnica n. 15/2025 com o objetivo de coibir a conduta de desrespeito às prerrogativas jurídicas reconhecidas administrativamente ou da repetição de argumentos já refutados pela jurisprudência dominante. 3.7. Aplicação de multa por litigância de má-fé nos termos do art. 81, § 2o, do CPC, fixada no valor de um salário-mínimo. (Acórdão 2047735, 0786575-13.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025.)
6. O direito de ação não pode ser visto como indulgência ao uso irrefletido do processo, exigindo-se seriedade de propósito. O abuso no exercício do direito de litigar não apenas sobrecarrega o Judiciário, mas também compromete a credibilidade das demandas legítimas, prejudicando aqueles que buscam tutela efetiva de seus direitos. Nesse aspecto, merece prestígio a sentença que condenou o recorrente por litigância de má-fé nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil.
7. A despeito disso, mostra-se excessivo a multa de um salário mínimo. De acordo com o artigo 81, §2o, do CPC, quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em percentual do salário mínimo e, nesse contexto, é adequado fixar a multa em metade do valor, ou seja R$ 759,00, quantia que melhor resguarda o equilíbrio entre a sanção imposta e o direito fundamental de acesso à justiça.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a multa por litigância de má-fé para R$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais). Ficam mantidos os demais termos da sentença. Relatório em separado.
9. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.